Tribunal: TJSP
Processo: 1014551-90.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de ressarcimento moral e material – Morte de familiar resultante de confronto policial – Ação julgada improcedente – Não caracterizadas as excludentes de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e legitima defesa – Fatos elencados nos laudos periciais afirmam caso de resistência ou periculosidade na perseguição – Ausência de nexo de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de ressarcimento moral e material – Morte de familiar resultante de confronto policial – Ação julgada improcedente – Não caracterizadas as excludentes de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e legitima defesa – Fatos elencados nos laudos periciais afirmam caso de resistência ou periculosidade na perseguição – Ausência de nexo de causalidade – Culpa exclusiva da vítima – Apelação dos autores não provida.